Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-41.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808709-41.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: SIQUEIRA & SARDINHA LTDA, MARIA MADALENA DE SIQUEIRA SARDINHA, SERGIO JOAQUIM DE SIQUEIRA SARDINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse de agir, em razão de o débito executado ser inferior a R$ 10.000,00 e da incidência do Tema 1184 do STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da Portaria TJPA nº 1127/2024/GP. O ente público sustenta que houve citação válida dos executados e diversas movimentações úteis no processo, inexistindo inércia apta a justificar a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando constatadas movimentações úteis no processo, citação válida dos executados e diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208/PR), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observados os parâmetros normativos estabelecidos.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida do executado ou sem localização de bens penhoráveis, exigindo a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1º, §1º.

O conjunto processual demonstra que o Município promoveu reiteradas diligências para impulsionar o feito, inclusive requerimentos de penhora via BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD, recolhimento de custas para cumprimento de mandados e indicação de novos endereços para tentativa de constrição patrimonial, afastando a alegação de desídia processual.

Os executados foram regularmente citados, e houve tentativas concretas de localização de bens penhoráveis, circunstâncias que evidenciam a existência de movimentação útil no processo e afastam a configuração da ausência de interesse de agir.

A sentença recorrida considerou apenas o reduzido valor da execução para extinguir o feito, sem observar a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual se impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na norma regulamentadora.

A existência de citação válida e de movimentações processuais úteis afasta a configuração da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

Não se caracteriza desídia do exequente quando o prosseguimento da execução depende da prática de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/PR, Tema 1184.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 16 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM em face da sentença que, nos autos da Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

A sentença recorrida consignou que o valor do débito executado é inferior a R$ 10.000,00 e que o processo permaneceu sem penhora efetiva por mais de um ano, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema 1184 do STF, bem como na Resolução CNJ nº 547/2024 e Portaria TJPA nº 1127/2024/GP, razão pela qual determinou a extinção do feito sem resolução do mérito. Destacou, ainda, que a ausência de interesse de agir decorre da necessidade de observância do princípio da eficiência administrativa, não sendo suficiente a alegação de impacto orçamentário para justificar a continuidade da execução.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença considerou apenas o valor da causa, sem observar os demais requisitos cumulativos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024;

(ii)

que houve regular citação dos executados, afastando um dos pressupostos para extinção;

(iii)

que existiram diversas movimentações úteis no processo, não havendo inércia do exequente;

(iv)

ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução

Sem contrarrazões, conforme certidão de nº 27313444.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, no julgamento do Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/PR) e na Portaria TJPA nº 1127/2024/GP, à luz da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante da inexistência de movimentação útil no processo por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, entendendo configurada a ausência de interesse processual por parte do ente público exequente, aplicando-se a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), em conjunto com os parâmetros fixados na Resolução CNJ nº 547/2024.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado, veja-se o Tema 1184:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos visando um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

De início, destaca-se que apesar dos executados terem sidos citados não foram localizados bens penhoráveis senão vejamos:

Em 22/11/2018, o apelante requereu a citação dos executados
via postal para, no prazo de 05 cinco dias, pagar a dívida indicada na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garanti-la, o que foi deferido pelo juízo a quo na mesma data.

Em 10/10/2019 foi certificado que decorreu o prazo para que os executados se manifestassem sobre o feito ou apresentassem comprovante de pagamento da dívida executada.

Em 11/10/2019, o apelante requereu o prosseguimento da ação com a efetivação da penhora online através do sistema BACENJUD, no valor do débito atualizado.

Em 08/04/2020, considerando o resultado negativo da pesquisa via BACENJUD, o exequente foi intimado para manifestar-se em 10 dias, quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Em 15/04/2020, o apelante peticionou requerendo o
prosseguimento do feito com a expedição do mandado de penhora e avaliação para constrições de bens da devedora, bem como a emissão das custas de diligência.

Em 30/04/2020, o juízo intimou o apelante para recolhimento das custas para cumprimento da citação por oficial de justiça, fixando um prazo de 10 (dez) dias para recolhimento.

Em 13/08/2020, o apelante apresentou o pagamento das custas referente à citação por oficial de justiça do apelado, que resultou na penhora dos bens em 04/10/2021 (ID.27313349), tendo sido certificado em 24/01/2022 que os executados não apresentaram os embargos consoantes certidão de ID.27313350.

Em 16/03/2023, o apelante foi intimado para que no prazo de 05 dias se manifestar se tem interesse na tramitação do feito.

Em 13/04/2023, o apelante se manifestou sobre o prosseguimento do feito, bem como fosse realizada a penhora online através do sistema SISBAJUD.

Em 29/06/2023,
considerando que o executado foi devidamente citado e não efetuou o pagamento do débito, além de ter sido determinado a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD (art. 854 e parágrafos do CPC), que resultou negativo ante a ausência de relacionamentos bancários, foi intimado o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Em 24/07/2023, o apelante manifestou-se pelo prosseguimento do feito, assim como, seja realizada penhora via RENAJUD – CNPJ nº 10.704.720/0001-91, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução.

Em 08/08/2023,
o magistrado intimou o apelante para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias considerando que os executados foram citados e não comprovaram a quitação do débito, sendo deferido
a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM via RENAJUD.

Em 06/09/2023, o apelante considerando que as penhoras pelos sistemas SIBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas, se manifestou pela realização da penhora do bem da executada no endereço indicado.

Em 11/09/2023, o magistrado intimou o apelante para que proceda o recolhimento das custas para fins do Oficial de Justiça proceder a diligência para realização da penhora, o que foi efetuado em 11/10/2023 pelo exequente. Todavia, a diligência se tornou infrutífera, consoante certidão de ID.27313419 datada de 16.01.2024.

Em 17/01/2024, o apelante foi intimado, para que no prazo de 15 dias, se manifestar nos presentes autos, requerendo o que entender cabível.

Em 22/02/2024, o apelante solicitou a renovação da diligência, indicando um novo endereço, para que fosse realizada a penhora.

Em 22/03/2024 o magistrado intimou o apelante no prazo de 15 dias, recolher as despesas com as diligências do oficial de justiça, desde logo, comprovando nos autos, para ser cumprido no novo endereço informado retro, sob pena de arquivamento, o que foi efetivado em 18/04/2024.

Em 21/06/2024, o magistrado intimou o apelante para se manifestar, considerando o Tema 1184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547/2024 (ID.27313428).

Em 18/072024, o apelante se manifestou pelo prosseguimento do feito (id nº 23617374), tendo recolhido as custas da citação.

Em 29/10/2024, o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, conforme Tema 1.184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024 (ID.27313430).

Em que pese o
valor
do débito
fiscal
ser
inferior
a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a
extinção
da
Execução

Fiscal
, vez que citada a parte devedora, se procedeu a penhora do bem e a

tentativa de localização de outros bens penhoráveis mediante do pedido tempestivo do Ente Público, não havendo como responsabilizar a Fazenda Pública.

Ademais, o único bem penhorado, em 04/10/2021 (ID.27313349), foi uma bicicleta marca Alfameq aro 27,5 polegadas, avaliada pelo oficial de justiça em R$4.000,00 (quatro mil reais), ficando como fiel depositário o Executado Sergio Joaquim Siqueira Sardinha.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, datado e registrado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/06/2026